Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-82.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000137-82.2024.8.05.0196 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELA ANDRADE DE SOUZA WAGNER Advogado(s): RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO, WARLEY SANTOS GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE FILADELFIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PROFESSOR DE BIOLOGIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS IMEDIATAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que os candidatos classificados além do quantitativo de vagas previstas no edital possuem, em princípio, mera expectativa de direito à nomeação. A Administração Pública possui discricionariedade para nomear os candidatos em cadastro de reserva segundo critérios de conveniência e oportunidade. 2. Este entendimento restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal com o julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161), que estabeleceu o direito subjetivo à nomeação apenas para candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 3. Posteriormente, no RE 837.311/PI (Tema 784), a Suprema Corte firmou compreensão sobre a possibilidade excepcional de convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação, desde que comprovada preterição arbitrária e imotivada pela contratação de mão de obra temporária. 4. A tese fixada estabelece que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato". 5. No caso sub judice, a impetrante foi aprovada na 4ª posição para um concurso que previa apenas 2 vagas imediatas, situando-se, portanto, no cadastro de reserva. 6. Os extratos de contratação temporária juntados na ID 79591615 se referem à contratação de professores substitutos para atuação em creches e na execução do projeto “RECONSTRUINDO SABERES ATRAVÉS DOS VALORES, NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA”. todos tem prazo especifico de duração de 04/07/2023 à 30/09/2023 e não comprovam a contratação especificamente para a área de Biologia. 7. Incumbia à impetrante demonstrar que as contratações temporárias se referiam especificamente ao seu campo de atuação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 8. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, ou seja, aquele que se comprova documentalmente, sem necessidade de dilação probatória. In casu, a impetrante não logrou demonstrar de forma inequívoca quanto a existência de vagas específicas para sua área de atuação; bem assim que as contratações temporárias se referem especificamente ao cargo de Professor de Biologia. Desta forma não restou configurada a preterição arbitrária e imotivada. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000137-82.2024.8.05.0196, em que figuram como apelante MARCELA ANDRADE DE SOUZA WAGNER e como apelado MUNICÍPIO DE FILADELFIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.